Tribunal: TJDFT
Processo: 0701051-33.2022.8.07.9000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701051-33.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELTON FERREIRA DAMASCENO AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO MINISTERIO PUBLICO E ENSINO SUPERIOR, BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Welton Ferreira Damasceno contra decisão da 21a Vara Cível de Brasília que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (autos de no 0722236-61.2022.8.07.0001, ID no 128611512). 2. A antecipação de tutela recursal foi indeferida, nos termos da decisão de ID no 36826323, págs. 1-3, oportunidade em que o agravante foi intimado para recolher o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento. 3. Foram apresentadas contrarrazões (IDs no 37534851 e no 37894250). 4. O agravante deixou transcorrer sem manifestação o prazo para recorrer da decisão que indeferiu a liminar e também não providenciou o recolhimento do preparo (ID no 37749204). 5. Cumpre decidir. 6. O CPC priorizou a resolução meritória das causas e pautou-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do art. 1.007, §2o do CPC, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes, antes de julgado deserto o seu recurso. 7. O agravante não interpôs recurso contra a decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal, tampouco providenciou o recolhimento do preparo (ID no 37749204), o que conduz ao não conhecimento do recurso, diante da deserção. DISPOSITIVO 8. Não conheço o recurso (CPC, arts. 101, §2o; 932, III e 1.007). 9. Dê-se baixa e arquivem-se os autos. Comunique-se à 21a Vara Cível de Brasília. 10. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 11. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 12. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 15 de agosto de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO